Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO DE SERVIDORES. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF AFASTADAS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, afastando as alegações de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, de inexigibilidade do título executivo e de excesso de execução, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a existência de ação rescisória justifica a suspensão da execução individual por prejudicialidade externa; (ii) verificar a exigibilidade do título executivo, à luz da alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 e do Tema 864/STF; (iii) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado configura anatocismo ou excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória não implica, por si só, prejudicialidade externa, especialmente quando ausente concessão de efeito suspensivo. No caso, a liminar na rescisória foi indeferida e a própria petição inicial não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, inexistindo determinação para suspensão dos cumprimentos individuais.
4. A Lei Distrital no 5.184/2013 foi julgada constitucional pelo STF, que não conheceu da ADI 7391/DF. A matéria também foi examinada no título executivo, com trânsito em julgado, não cabendo rediscussão em fase de cumprimento.
5. O Tema 864/STF trata de revisão geral anual, não sendo aplicável ao caso, que versa sobre reajuste específico e escalonado de carreira legalmente previsto. A jurisprudência distingue ambas as hipóteses, reconhecendo a validade do título coletivo aqui executado.
6. A aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, nos termos do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e da EC no 113/2021, não caracteriza anatocismo, mas sim sucessão de índices, não configurando excesso de execução.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a tese de capitalização ou bis in idem quando a Selic incide de forma simples sobre o valor consolidado até novembro/2021, sucedendo os critérios anteriores de correção (IPCA-E) e juros (poupança).
8. Inexistem decisões no âmbito da ADI no 7435/RS que determinem a suspensão dos processos que discutem a aplicação da Taxa Selic na forma estabelecida pela Resolução CNJ no 303/2019.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; CPC/2015, arts. 523 e 966, V; EC no 113/2021, art. 3o; LC no 101/2000, art. 21, I; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391/DF, AgR, j. 10.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1966461, 0724373-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1966363, 0739289-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1905164, 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 08.08.2024.